Tribunal: TCU
Processo: 009.368/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Jonas Oliveira Filho no cargo de médico do Ministério da Saúde, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos em que se examina o ato de aposentadoria de Jonas Oliveira Filho, ex-servidor do Ministério da Saúde, no cargo de médico, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; no art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal; no art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jonas Oliveira Filho, recusando seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. esclarecer ao Ministério da Saúde e ao interessado que, apesar de a presente aposentadoria ter sido considerada ilegal, há a possibilidade de se emitir novo ato, com o fundamento legal correto (art. 4o da EC 109/2019), preservando-se o direito à integralidade dos vencimentos; caso contrário, deve ser promovido o retorno à ativa do ex-servidor para completar o tempo indicado no art. 20, inciso V, da EC 109/2019; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1 em 15 dias, consulte o interessado e, de acordo com sua opção, emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação por este Tribunal no prazo de 30 dias, ou promova o seu retorno à ativa; e 9.4.2. em 30 dias, comprove ao TCU a notificação do interessado.